Tribunal: TJMT
Processo: 0018924-94.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018924-94.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOANDERSON CASSIO DE ARRUDA - CPF: 024.110.451-31 (EMBARGANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGADO), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), MATHEUS DOS SANTOS SANCHES - CPF: 045.057.381-83 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGANTE), GUILHERME FERREIRA DE BRITO - CPF: 903.259.071-53 (ADVOGADO), JOANDERSON CASSIO DE ARRUDA - CPF: 024.110.451-31 (EMBARGADO), MATHEUS DOS SANTOS SANCHES - CPF: 045.057.381-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0018924-94.2016.8.11.0041

Embargos de 0018924-94.2016.8.11.0041

Embargante
:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Embargado
:
Joanderson Cássio de Arruda

3a Vara Cível de Cuiabá

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - CONTRATO DE SEGURO - OMISSÃO - ANÁLISE DE DISPOSITIVOS LEGAIS - PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO - DEVIDAMENTE ANALISADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO - PRESCRIÇÃO AFASTADA - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

A ação de cobrança de indenização securitária prescreve em um ano, conforme artigo 206, §1°, II, b, do Código Civil, bem como Súmula no 101/STJ.

O termo inicial para contagem do prazo prescricional nas ações de indenização decorrente de apólice de seguro é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral, nos moldes da Súmula no 278/STJ.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Embargos de 0018924-94.2016.8.11.0041

Embargante
:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

Embargado
:
Joanderson Cássio de Arruda

3a Vara Cível de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao apelo da seguradora e deu provimento ao apelo do autor, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - CONTRATO DE SEGURO - INVALIDEZ PERMANENTE - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - AFASTADA - GRADUAÇÃO DAS LESÕES - PERCENTUAIS TABELA SUSEP - IMPOSSIBILIDADE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INFORMAÇÃO DA SEGURADORA - NÃO REALIZADO - ÍNDICE CORREÇÃO MONETÁRIA IGP-M - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - NÃO VERIFICADA - RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO - RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

A ação de cobrança de indenização securitária prescreve em um ano, conforme artigo 206, §1°, II, b, do Código Civil, bem como Súmula no 101/STJ.

O termo inicial para contagem do prazo prescricional nas ações de indenização decorrente de apólice de seguro é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral, nos moldes da Súmula no 278/STJ.

Se houve falha no dever de informação da seguradora, não se mostra possível a graduação das lesões conforme os percentuais da Tabela Susep.

O índice de correção monetária a ser aplicado ao caso é o IGP-M, por representar a melhor recomposição do poder aquisitivo da moeda, em benefício ao consumidor segurado.

Se a sentença acolheu o pedido da parte autora, que objetivava o recebimento da indenização securitária, não há falar em sucumbência recíproca”.

Embargos
(Id. 40649459): Alega que o acórdão é omisso quanto ao prequestionamento de matéria suscitado em recurso de apelação. Defende a necessidade de manifestação do órgão colegiado acerca de violação apontada no artigo 206, § 1o, II, “b”, do CC, artigos 332, § 1o c/c 487, II, do CPC, e súmula no 278 do STJ.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 41077523).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020